Tribunal: TJDFT
Processo: 0718035-55.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PETROBRÁS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM EDITAL. FUNDAMENTOS DOUTRINÁRIOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz, o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e, havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não se há falar em cerceamento de defesa pelo julgamento da lide sem a realização da aludida prova.
2. A ingerência do Poder Judiciário, no controle da legalidade, não pode implicar na substituição da banca examinadora do concurso público, sendo vedado imiscuir-se no exame do conteúdo ou nos parâmetros de correção das questões apresentadas, salvo flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. Tese firmada pelo e. Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito da repercussão geral no Recurso Extraordinário no 632.853/CE.
3. As questões debatidas apresentam correspondência com os temas previstos no edital regulador do certame, evidenciando a regularidade da prova aplicada.
4. A controvérsia apresentada limita-se à divergência de interpretações sobre as questões impugnadas, os fundamentos doutrinários utilizados, os gabaritos e as justificativas administrativas, situação que não admite controle judicial.
5. Inexistem elementos que justifiquem a excepcional atuação jurisdicional para o exercício de controle externo de legalidade.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Apelo desprovido.